Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
2. Constatado que as provas documentais juntadas ao processo são suficientes para demonstrar que os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica não foram preenchidos, revela-se desnecessária dilação probatória. Portanto, com base no art. 370, caput e parágrafo único, CPC, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular das pessoas jurídicas devedoras, por si sós, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
4. Do mesmo modo, não foram apresentados elementos comprobatórios de transferência irregular de ativos e passivos entre os sócios e as sociedades empresárias, bem como cumprimento de obrigações destas por estes ou vice-versa.
5. Se o oferecimento de bens móveis à penhora pela pessoa jurídica executada, no bojo do processo trabalhista n. 0000398-67.2019.5.10.0101, se deu com o intuito de garantir execução unificada na qual também estava inserida como parte executada, e não, com o objetivo de adimplir dívidas pessoais dos sócios, não há que se falar em confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração pleiteada.
6. Inexiste nos autos comprovação de que as pessoas jurídicas executadas integravam, de fato e de direito, grupo econômico, não passando de mera alegação genérica e abstrata da recorrente. Ademais, ainda que comprovada, tal circunstância não seria capaz de, por si só, caracterizar o abuso da personalidade jurídica, sobretudo em razão da previsão do art. 50, § 4o, do CC, no sentido de que “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
7. Logo, ausentes elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a r. decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas, e, por conseguinte, a inclusão dos seus sócios (agravados) no polo passivo do cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido.